Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. POLICIAL MILITAR. LEI 7.289/84. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA. TERMO DE CURATELA. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS PREVISTAS EM LEI. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Prejudicado o agravo interno.
2. O art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda dilação probatória; o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o que decorre da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal - CF).
4. O art. 101, da Lei 7.289/84, prevê que “o policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno”. Segundo o § 1o, a interdição judicial do policial-militar, reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis até 60 dias a contar da data do ato de reforma.
5. No caso, a Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da PMDF, composta por três membros, realizou inspeção sobre o estado de saúde do servidor, em processo administrativo. Emitiu parecer que o considerou definitivamente incapaz para o trabalho, em razão da moléstia. Não há indícios de vícios no procedimento administrativo de apuração das condições de saúde do agravante. Todas as medidas adotadas pela Administração Pública tem previsão legal. Ausente a probabilidade do direito.
6. Recurso conhecido e não provido.